Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715272-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA contra decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal, da parte assistida pela Defensoria Pública, para a juntada do número da conta do agravante. Em suas razões recursais, alega que Defensoria Pública não conseguiu localizá-lo para apresentar os dados bancários necessários para a expedição do alvará de pagamento dos valores depositados pela executada, ora agravada, nos autos. Em contrarrazões, a agravada informa o falecimento do agravante. Em pesquisa ao feito de origem (0743036-81.2020.8.07.0001) pôde se verificar o óbito do agravante em 18/1/2022 (ID 158108037) e a habilitação de seus herdeiros (ID 160005208) para recebimento dos valores depositados pela executada (ID 152098757). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator